Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. LAUDO DO IML. CONSTATAÇÃO DE VESTÍGIOS DE ATOS LIBIDINOSOS E LESÕES DA VIOLÊNCIA EMPREGADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos e, sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação do livre convencimento do Julgador.

2. Acolhe-se a tese da Acusação, tendo em vista que o relato apresentado pela vítima está em total consonância com o Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado aos autos, o qual, concluiu pela existência de vestígios de ato libidinoso recente, sendo as lesões físicas encontradas no corpo da vítima, compatíveis com a violência empregada no crime de estupro.

3. A utilização do mesmo processo na aferição da conduta social e reincidência não configura bis in idem, pois, a reincidência leva em consideração o crime propriamente dito. Por outro lado, na conduta social, afere-se a censurabilidade do comportamento do réu, que demonstrou desprezo ao ordenamento jurídico e às regras de bom convívio social, revelando, assim, inadequação de conduta para a sua ressocialização. Precedentes desta Corte.
4. Recurso conhecido e provido.